Tribunal: TJSP
Processo: 2046373-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046373-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante VANESSA DE
ALMEIDA e Paciente VIVIANE DE OLIVEIRA CREMON, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046373-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.065
HABEAS-CORPUS No 2046373-60.2020 Birigui
IMPETRANTE:
Vanessa de Almeida
PACIENTE:
VIVIANE DE OLIVEIRA CREMON
A Dra. Vanessa de Almeida, advogada, impetrou a presente
ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de Viviane
de Oliveira Cremon, aduzindo que está ela sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Birigui, eis que, condenada à pena de um (01) ano e oito
(08) meses de reclusão, pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, teve fixado o regime prisional fechado, sem
fundamentação e, inclusive, inobservando o artigo 33, parágrafo 2o.,
do Código Penal.
Alega a douta impetrante que a ora paciente é primária,
estando, ainda, grávida.
Postula, pois, a fixação do regime prisional aberto para o
cumprimento da reprimenda e a substituição da pena corporal por
restritivas de direito ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, com a
expedição de Alvará de Soltura (fls.01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046373-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 53/54.
As informações solicitadas encontram-se às fls.57/59.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 85/90, opinou pelo não conhecimento do
“writ” ou, se conhecido, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questão que envolve a fixação do regime
prisional exige o exame de requisitos de ordem objetiva e subjetiva,
tarefa que extrapola os estreitos limites de cognição do “habeas-
corpus”, sem contar que o acerto, ou não, do édito condenatório
constitui o mérito da causa e sua modificação reclama interposição de
recurso ou, em havendo trânsito em julgado, se for o caso,
oferecimento de revisão criminal.
Como é da Jurisprudência:
“O habeas corpus não é remédio adequado para se rever a fixação de
regime prisional, pois depende de prova complexa, com a verificação
dos critérios determinados pelo art. 59 do CP e de fatores
personalíssimos do réu.” (TJSP HC 266.914/3 4a Câm. Rel. Des.
Hélio de Freitas RT 760/623).
Demais, haveria, se conhecida a ordem e deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046373-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pretensão, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do
contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator